Tribunal: TJPA
Processo: 0809098-33.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809098-33.2024.8.14.0401

APELANTE: RONALDO BARATA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de roubo majorado. Art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal. Grave ameaça com emprego de arma de fogo. Concurso de agentes. Reconhecimento realizado sem formalidades legais do art. 226 do CPP. Validade quando corroborado por outras provas. Palavras da vítima e dos policiais militares harmônicas. Improcedência da tese absolutória. Inexistência de nulidades. Manutenção da condenação.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), consistente na subtração de motocicleta e outros bens mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, ocorrido na madrugada do dia 11/05/2024, no bairro Castanheira, município de Belém/PA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a:
(i) alegação de fragilidade probatória e ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP;
(ii) tese absolutória com base no princípio do in dubio pro reo;
(iii) subsidiariamente, requerimento de realização de novas diligências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime restou comprovada pelos boletins de ocorrência, auto de exibição e apreensão e termo de entrega da motocicleta.

4. A autoria foi confirmada pelo reconhecimento da vítima no local da recuperação do bem, poucos minutos após o delito, além dos depoimentos de três policiais militares que atestaram a localização do acusado nas imediações do veículo subtraído e sua tentativa de fuga.

5. Embora o reconhecimento pessoal não tenha seguido formalmente o rito do art. 226 do CPP, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sua validade quando corroborado por outras provas colhidas em juízo.

6. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por testemunhas e demais provas, é suficiente para embasar a condenação, notadamente em delitos patrimoniais.

7. A versão apresentada pela defesa não encontra respaldo no conjunto probatório. A tentativa de fuga do réu, minutos após o crime, reforça os indícios de sua participação no roubo.

8. Inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade, incabível a absolvição ou realização de novas diligências.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença penal condenatória mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

1. “Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, especialmente quando confirmada por depoimentos de agentes públicos e outros elementos de prova, possui força probatória apta a fundamentar a condenação.” 2. “A ausência de formalidades no procedimento de reconhecimento pessoal não invalida o ato quando o conjunto probatório confirma a autoria.” 3. “Não cabe absolvição por insuficiência de provas quando há robusto conjunto indiciário apontando para a responsabilidade penal do réu, afastando-se a aplicação do in dubio pro reo.”

–––

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, §2º, II e §2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 226.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 21 dias e finalizada aos 28 dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Ronaldo Barata da Conceição contra a sentença condenatória proferida em 23/09/2024 (ID nº 22406500) pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, com valor unitário na base de 1 /30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia,
que no dia 11/05/2024, por volta de 03:50h, ora denunciado RONALDO BARATA DA CONCEIÇÃO, mediante grave ameaça utilizando uma arma de fogo e na companhia de mais duas pessoas, subtraiu para si a motocicleta de marca YAMAHA YS 150 FAZER, Preta de placa RWL-2B79, de propriedade do Sr. F.R.B.D.O., fato ocorrido na rua Euclides da Cunha, em frente a Galeria BR, bairro Castanheira, no municíio de Belém/PA. Conforme apurado, a vítima trabalha como motorista de aplicativo utilizando sua motocicleta para fazer corridas e no dia dos fatos, apareceu uma corrida solicitada pelo sr. de prenome Sidnei e que iria embarcar na rua Euclides da Cunha, próximo a Galeria BR. Enquanto o sr. Sidinei realizava o embarque, um carro de marca GOL de cor preta parou no local, momento em que saíram duas pessoas armadas e anunciaram o assalto, subtraindo sua motocicleta, além de um celular, dinheiro e uma mochila pertencente à Sidnei. Após o assalto sofrido, a vítima buscou ajuda com um mototaxista que lhe levou até sua residência para descobrir a localização de sua moto, uma vez que o veículo possui rastreador. Ao verificar o rastreador, descobriu que o veículo se encontrava próximo do terminal rodoviário de Belém e se deslocando ao endereço indicado. Ao chegar no local, avistou uma viatura da Polícia Militar para quem pediu apoio para recuperação do bem. Ao encontrar o veículo subtraído, a guarnição da PM recuperou o bem e, próximo ao local, se encontrava o ora denunciado Ronaldo Barata da Conceição que, ao avistar os policiais militares, tentou empreender fuga do local, porém foi capturado e encaminhado para delegacia de polícia.

Em
razões recursais (ID 24859509),
a defesa sustenta que a condenação se baseia exclusivamente no reconhecimento frágil da vítima, sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal, que prevê procedimentos para identificação de acusados.

Ressalta que a palavra da vítima, isolada, não é suficiente para fundamentar uma condenação, especialmente diante da ausência de provas materiais, como registros de câmeras de segurança (já solicitados e negados pelo CIOP – ID 124184835), e da falta de testemunhas independentes.

Ademais, invoca o princípio do in dubio pro reo, alegando que a dúvida razoável quanto à autoria implica a absolvição.

Subsidiariamente, pede a realização de novas diligências para esclarecer os fatos.

Em
contrarrazões (ID 25620224)
, o digno representante ministerial, pugna pelo conhecimento do recurso de Apelação interposto, e no mérito, pelo seu
total improvimento
, mantendo a
r.
sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Ronaldo Barata da Conceição.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

A defesa sustenta que a condenação se baseia exclusivamente no reconhecimento frágil da vítima, sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal, que prevê procedimentos para identificação de acusados.

Ressalta que a palavra da vítima, isolada, não é suficiente para fundamentar uma condenação, especialmente diante da ausência de provas materiais, como registros de câmeras de segurança (já solicitados e negados pelo CIOP – ID 124184835), e da falta de testemunhas independentes.

Ademais, invoca o princípio do in dubio pro reo, alegando que a dúvida razoável quanto à autoria implica a absolvição.

Subsidiariamente, pede a realização de novas diligências para esclarecer os fatos.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à
materialidade
do delito de roubo, há Boletim de Ocorrência (ID 22406410 – Pág. 07/30), com o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Auto de Entrega (ID 22406410 – Págs. 23/25).

No que concerne à
autoria
, a vítima e as testemunhas, ouvidas em sede judicial, assim relataram:

A vítima F.R.B.D.O. relatou que, na madrugada do ocorrido, estava prestes a buscar um passageiro quando foi abordada por dois indivíduos que desceram de um carro preto. Um dos indivíduos, que ocupava o banco da frente, estava armado e fez ameaças, apontando a arma para a cabeça da vítima. Enquanto isso, o segundo indivíduo subtraiu pertences pessoais e itens do passageiro. A vítima afirmou que, embora estivesse escuro e não pudesse afirmar com certeza que o réu presente na audiência fosse o autor do delito, possui uma forte convicção de que o reconheceu durante a abordagem. Mencionou que, apesar da pouca iluminação, o reconhecimento foi feito com veemência. A moto foi recuperada cerca de 30 minutos após o assalto.

A testemunha de acusação RONALD RAMOS DE LIMA, policial militar, informou que no dia dos fatos a sua guarnição foi acionada por dois nacionais que estavam em uma moto, que eles eram dois mototaxistas e a vítima de um roubo estava na garupa. A vítima informou que ele estava rastreando a sua moto e que a localização estava dando em uma área próxima ao terminal rodoviário de Belém. Nesse sentido, saíram em busca da moto, junto com a vítima, e ao chegarem no local o veículo se encontrava lá. Informou que quando chegaram no local, um nacional se levantou da cadeira que estava sentado e saiu correndo em direção contrária ao local que estavam. Afirmou que diante disso, acionaram outra viatura para checar o porquê ele saiu correndo. Confirmou que ele foi capturado. Na abordagem, a vítima reconheceu que ele efetuou o assalto junto com mais quatro pessoas. Que ele foi encaminhado para a seccional da Marambaia. A rua que estava a moto era chamada 1ª de Queluz, que é perto de alguns motéis pela região. Contou que a moto estava em pé, mas não estava estacionada corretamente na frente do motel “Sonho Meu”. Esclareceu que o acusado estava cerca de 40 metros da moto. Ao ser questionado sobre a autoria do assalto, o acusado informou que não foi ele.

A testemunha de acusação JOSÉ HAMILTON NUNES RIBEIRO, sargento da polícia militar, informou que estavam em rondas pela área de São Brás quando por volta das 15hrs encostou uma moto com duas pessoas e a vítima informou que sofreu um assalto, que teriam levado sua moto e um celular, e estava rastreando a moto, com o endereço apontado para a Travessa 1ª de Queluz. Desse modo, a guarnição se deslocou para o local e ao chegarem no local indicado pelo GPS a motocicleta foi encontrada e havia um cidadão que se levantou rapidamente quando os policiais estavam se aproximando da moto. Nesse sentido, solicitaram apoio de outra guarnição para realizar a abordagem desse cidadão, que ele foi abordado apenas uma quadra depois do local. Que a vítima fez a identificação do local da motocicleta pelo celular e levaram a vítima para reconhecer o acusado presencialmente no local que fora abordado. Após, o acusado foi encaminhado para a seccional da Marambaia. Que o acusado estava em torno de cinquenta metros da moto, que ele negou ter assaltado a vítima.

A testemunha de acusação MARCONE TADEU OLIVEIRA CHAGAS, informou que no dia dos fatos estavam duas guarnições em serviço na área, que o CIOP entrou em contato para repassar as características de uma moto roubada e em dado momento o sargento Hamilton se deparou com uma moto abandonada. Nesse momento, a moto encontrada era condizente com as informações repassadas pelo CIOP e o sargento verificou a sua volta que havia um suspeito que começou a andar de forma apressada do local. Assim, informou que foi acionado e percebeu o suspeito saindo do local, que o abordou e depois de um tempo as vítimas se aproximaram e confirmaram que ele seria o autor do roubo de uma motocicleta no Castanheira. Após, foi encaminhado para a seccional. Que o acusado informou que estava desde a parte da manhã com sua companheira no motel e que havia saído para comprar um lanche, que o motel estava fechado e não quiseram atender o sargento Hamilton.

Em seu interrogatório, o acusado RONALDO BARATA DA CONCEIÇÃO negou categoricamente a prática do delito que lhe foi imputado. Alegou que houve um mal entendido por parte dos policiais e que sua tentativa de fuga não deve ser interpretada como uma confissão de culpa, mas sim como um reflexo de temor por ser erroneamente considerado suspeito. Informou que foi o amigo da vítima que lhe acusou. Alegou que sabe dirigir moto, que fazia entrega de água, que não possui carro de cor escura, que no dia que foi preso não estava usando celular. Quando foi preso, possuía apenas sua identidade, CPF, título e R$15,00 (quinze reais) no bolso, que na rua estava ele e uns homens que estavam na taberna.

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que a vítima e as testemunhas esclareceram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório
, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido:
“
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia.”

(TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022).

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar que o acusado juntamente com seu comparsa, cometeram o crime em desfavor da vítima, e que usou de violência para garantir o sucesso da empreitada criminosa, no entanto, foram interceptados pela vítima Francisco e por agentes da Polícia Rodoviária Federal.

Portanto, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do réu se coaduna com o crime previsto no
art. 157, §2º, II, e §2°-A, I, do Código Penal Brasileiro
, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Quanto a alegação de que o réu não foi reconhecido nos moldes do art. 226, do CPP, vejo que também não merece guarida, tendo em vista que conforme informado pela vítima, o réu foi preso pouco tempo depois do cometimento do crime.

Além do mais, a conduta delituosa do réu foi corroborada por outros elementos colhidos no arcabouço processual.

É este, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“A Corte reafirma que o
reconhecimento pessoal,
ainda que realizado sem as formalidades legais, pode ser considerado válido quando corroborado por provas independentes obtidas em juízo, conforme entendimento pacífico do STJ.”
(AgRg no HC n. 971.888/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.).

Por derradeiro, incabível o pedido de diligência, tendo em vista que não resta dúvida da autoria do apelante no crime.

Assim,
não se mostra possível a absolvição por ausência de autoria
, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 21 de julho de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025